Tribunal: TJDFT
Processo: 0816873-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0816873-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MAURO CALLAI DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente/ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. REMATRÍCULA EM TURMA SUBSEQUENTE. RECLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para a reclassificação em sua turma de origem no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Em seu recurso alega que participava da turma 38 do CBMDF, mas que em novembro de 2019 sofreu uma lesão no pé direito. Assinala que, apesar da impossibilidade de exercer atividades de alto impacto, foi impedido de realizar todas as atividades, o que resultou em faltas evitáveis e rematrícula na turma 39, prejudicando a sua carreira. Defende que detinha condições para retornar às suas atividades. De todo modo, assinala que a sua incapacidade era temporária, sendo a medida desproporcional diante das suas faltas devidamente abonadas e sem que respeitado o contraditório e ampla defesa. Alega que não prospera a tese da parte ré de que precisava repor 245 horas-aula, visto que precisava de apenas 166 horas-aula, sendo que era possível a concessão de aulas de reposição para a conclusão do semestre daquele curso junto com a turma 38, sobretudo se fosse permitido frequentar as aulas teóricas. Também destaca que poderia efetuar a reposição de aulas em outras turmas, sem que precisasse ser desligado da turma 38. Defende que a medida não respeitou a isonomia, visto que outros cadetes em situações similares continuaram nas respectivas turmas. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. II. Questão em discussão 3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de reclassificação de bombeiro militar para a turma de origem após a sua rematrícula em turma posterior no Curso de Formação de Oficiais - CFO. III. Razões de decidir 4. Constata-se que o autor, que na ocasião era Cadete na Turma 38 do Curso de Formação de Oficiais – CFO, sofreu faltas abonadas no período de 19/11/2019 a 30/01/2020 em decorrência de licença para tratamento da própria saúde. Desse modo, e considerando que as faltas superavam o limite máximo em 14 disciplinas, foi efetuado, no dia 17/02/2020, o trancamento e desligamento de ofício da sua matrícula na turma 38 e consequente rematrícula na turma 39. 5. Consta na Portaria no 07/2016-CBMDF que “Art. 52. As faltas ou atrasos são classificados em: I – justificados; II – abonados; e III – não justificados §1° Na ocorrência de faltas justificadas ou abonadas, somadas, que ultrapassarem 25% (vinte e cinco por cento) do total da carga-horária estabelecida para a disciplina, deverá ser feita a reposição do conteúdo programático ou das atividades curriculares complementares, até que se recupere o percentual mínimo exigido para aprovação. §2° A reposição de que trata o parágrafo §1°deverá ocorrer até o término do curso. §3° Caso não seja possível a reposição do conteúdo programático ou das atividades curriculares complementares durante a realização do curso, ocorrerá o trancamento da matrícula do aluno ex-ofício. (...) Art. 59 Somente será considerado presente em aula prática o aluno que efetivamente realizar os exercícios previstos para a aula (...) Art. 82. O trancamento de matrícula será concedido pela DIREN ao aluno, a pedido, mediante requerimento próprio ou ex-ofício. Art. 83. São motivos para a concessão do trancamento de matrícula para cursos: (...) II – por licenciamento para Tratamento de Saúde Própria; V – por incidir em qualquer condição de incapacidade física para prosseguimento nas atividades do curso; (...) Art. 87 Constituem motivos para que o aluno seja desligado do curso: (...) XVI – trancamento ex-ofício”. 6. Não obstante a parte autora defender que detinha condições físicas para realizar atividades que não fossem de alto impacto, e que não foi assegurado o contraditório e ampla defesa, pontue-se que foi atestado pela Junta de Inspeção de Saúde e Controle a sua incapacidade total para as atividades no curso de formação, não existindo demonstração de que o autor detinha condições para continuar o curso naquela ocasião, de modo que a medida adotada não era desproporcional. 7. Constata-se, portanto, que o trancamento da matrícula de ofício e a rematrícula na turma subsequente estão em conformidade com o previsto naquela portaria, inclusive porque a eventual reprovação do cadete na turma 38 ou a sua impossibilidade de rematrícula na turma subsequente resultaria no rompimento do vínculo com o CBMDF, sendo a medida adotada razoável para garantir a sua continuidade naquela instituição. 8. Inexiste nulidade por afronta aos motivos determinantes sob a tese de que a instituição impediu a reposição de aulas sob o falso fundamento de que precisava de 245 horas-aula bem como pelo fato de que a conclusão da turma ocorreu em momento posterior ao informado. Isso porque a notícia de que o autor precisaria repor 245 horas-aula foi emitida ainda em janeiro de 2020, quando o autor permanecia afastado por licença para tratamento da própria saúde, sem que fosse possível atestar a data do seu retorno, de modo que correspondia a uma estimativa da carga horária que precisava concluir naquela ocasião. Ainda, relembra-se que no mês de março de 2020 iniciou a pandemia de Covid, de modo que a conclusão da turma 38 em data posterior ao informado inicialmente decorreu de situação de força maior, sendo que naquele mês de março o autor já estava matriculado na turma 39. Assim, convém destacar que, além da significativa carga horária não cumprida em face da licença, o autor também deixou de realizar 22 avaliações, de modo que a instituição apurou que não seria possível a reposição de toda a carga horária e realização de avaliações dentro do prazo estimado para o término do 1o semestre daquela turma 38 (sendo que não era adequado o autor iniciar o 2o semestre da turma sem a conclusão de matérias essenciais para a adequada formação e integridade física do militar nas matérias subsequentes). Assim, reitera-se que, de modo a assegurar a continuidade do autor no CBMDF, foi efetuada no início de fevereiro de 2020 a sua adequada rematrícula na turma 39. 9. Não há que se falar em ofensa a isonomia em face de terceiros. Isso porque a reposição de aulas para cadetes em outras turmas observou as peculiaridades de cada situação, de modo que não vinculam a conduta do CBMDF na hipótese da parte autora, em que não foi possível assegurar a carga horária necessária para a continuidade naquela turma 38. 10. De todo modo, destaca-se que a mera expectativa da parte autora acerca da continuidade na turma 38 sequer permitiria a esta E. Turma Recursal atestar a sua preterição e consequente reclassificação. Isso porque a sua posterior aprovação nas matérias/etapas da turma 39 não conduz à imediata certeza que seria aprovado na turma 38, na qual pretendia a reposição de significativa carga horária e realização de diversas avaliações em reduzido espaço temporal. Assim, mantém-se a sentença recorrida. IV. Dispositivo e tese 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa. 12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega o embargante que o acórdão possui omissões e contradições. Para tanto, assinala que o Acórdão deixou de observar a tese de violação ao contraditório e ampla defesa, visto que a sua exclusão da turma foi aplicada de ofício. Adiante, aponta que a decisão não analisou de forma correta os documentos que comprovam a falsidade dos motivos determinantes do ato administrativo, inclusive porque a informação de que precisaria completar 245 horas-aula foi emitida apenas em fevereiro, quando já havia retornado. Também assinala que o Acórdão incide em erro ao atribuir a extensão do curso à pandemia de Covid, visto que o curso não sofreu alteração significativa em decorrência da pandemia. Assim, conclui ser necessário o adequado reexame da matéria. 2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em apurar a existência de omissões e contradições no Acórdão de ID 73611487. III. Razões de decidir 4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. 5. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 6. O vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face dos fundamentos que a parte entende como adequado. Pontue-se que o acórdão embargado analisou de forma pormenorizada os argumentos apresentados no recurso inominado, elencando as razões para concluir pela ausência de violação ao contraditório e ampla defesa, além de apresentar os diversos fundamentos para esclarecer que a parte autora ainda precisava de 245 horas-aula para concluir o curso, de modo que o somatório de todos os óbices apontados impediram a sua continuidade no curso. Ainda, reitera-se que os supostos vícios configuram mera discordância com o decidido pelo colegiado, o que não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração, tampouco autorizando o reexame da matéria decidida. 7. Assim, o acórdão expressamente elucidou que: “6. Não obstante a parte autora defender que detinha condições físicas para realizar atividades que não fossem de alto impacto, e que não foi assegurado o contraditório e ampla defesa, pontue-se que foi atestado pela Junta de Inspeção de Saúde e Controle a sua incapacidade total para as atividades no curso de formação, não existindo demonstração de que o autor detinha condições para continuar o curso naquela ocasião, de modo que a medida adotada não era desproporcional. (...) 8. Inexiste nulidade por afronta aos motivos determinantes sob a tese de que a instituição impediu a reposição de aulas sob o falso fundamento de que precisava de 245 horas-aula bem como pelo fato de que a conclusão da turma ocorreu em momento posterior ao informado. Isso porque a notícia de que o autor precisaria repor 245 horas-aula foi emitida ainda em janeiro de 2020, quando o autor permanecia afastado por licença para tratamento da própria saúde, sem que fosse possível atestar a data do seu retorno, de modo que correspondia a uma estimativa da carga horária que precisava concluir naquela ocasião. Ainda, relembra-se que no mês de março de 2020 iniciou a pandemia de Covid, de modo que a conclusão da turma 38 em data posterior ao informado inicialmente decorreu de situação de força maior, sendo que naquele mês de março o autor já estava matriculado na turma 39. Assim, convém destacar que, além da significativa carga horária não cumprida em face da licença, o autor também deixou de realizar 22 avaliações, de modo que a instituição apurou que não seria possível a reposição de toda a carga horária e realização de avaliações dentro do prazo estimado para o término do 1o semestre daquela turma 38 (sendo que não era adequado o autor iniciar o 2o semestre da turma sem a conclusão de matérias essenciais para a adequada formação e integridade física do militar nas matérias subsequentes). Assim, reitera-se que, de modo a assegurar a continuidade do autor no CBMDF, foi efetuada no início de fevereiro de 2020 a sua adequada rematrícula na turma 39. 9. Não há que se falar em ofensa a isonomia em face de terceiros. Isso porque a reposição de aulas para cadetes em outras turmas observou as peculiaridades de cada situação, de modo que não vinculam a conduta do CBMDF na hipótese da parte autora, em que não foi possível assegurar a carga horária necessária para a continuidade naquela turma 38. 10. De todo modo, destaca-se que a mera expectativa da parte autora acerca da continuidade na turma 38 sequer permitiria a esta E. Turma Recursal atestar a sua preterição e consequente reclassificação. Isso porque a sua posterior aprovação nas matérias/etapas da turma 39 não conduz à imediata certeza que seria aprovado na turma 38, na qual pretendia a reposição de significativa carga horária e realização de diversas avaliações em reduzido espaço temporal. Assim, mantém-se a sentença recorrida”. IV. Dispositivo e tese 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação aos art. 5o, caput, LV; art. 37, caput; art. 39, caput, todos da CRFB, porquanto o acórdão vergastado manteve a sentença que julgou improcedente o pedido para a reclassificação em sua turma de origem no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, LV da CRFB) não foi objeto de debate expresso na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada à Portaria n.o 7/2016 do CBMDF, que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutida, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “De todo modo, destaca-se que a mera expectativa da parte autora acerca da continuidade na turma 38 sequer permitiria a esta E. Turma Recursal atestar a sua preterição e consequente reclassificação. Isso porque a sua posterior aprovação nas matérias/etapas da turma 39 não conduz à imediata certeza que seria aprovado na turma 38, na qual pretendia a reposição de significativa carga horária e realização de diversas avaliações em reduzido espaço temporal. Assim, mantém-se a sentença recorrida”. Para afastar tal conclusão, necessária a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 11 de novembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal